Tribunal: CARF
Processo: 13558.721523/2011-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13558.721523/2011-08
ACÓRDÃO
2202-011.300 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EDUARDO RABAT LEMOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008
RECURSO
VOLUNTÁRIO
INTERPOSTO
FORA
DO
PRAZO
LEGAL.
INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA.
É de 30 (trinta) dias o prazo para interposição de Recurso Voluntário pelo
contribuinte, conforme prevê o art. 33, caput, do Decreto-lei n. 70.235/72.
O não cumprimento do aludido prazo impede o conhecimento do recuso
interposto em razão da sua intempestividade.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Ricardo Chiavegatto de Lima
(substituto [a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
(Presidente).

Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.300 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13558.721523/2011-08
2

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se da Notificação de Lançamento, lavrada contra o contribuinte acima
mencionado, para exigência dos seguintes valores, relativos ao Imposto de Renda
Pessoa Física – IRPF do Exercício de 2009 Ano-Calendário de 2008:
IRPF (Sujeito à Multa de Ofício)
R$ 22.622,40
Multa de Ofício
R$ 16.966,80
Juros de Mora (calculada até
31/08/2011)
R$ 5.096,82
Total do Crédito Tributário
Apurado
R$ 44.686,02
Segundo consta na Notificação de Lançamento e na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal a exigência é decorrente da Omissão de Rendimentos
Recebidos de Pessoa Jurídica, Decorrentes de Ação Trabalhista no valor de R$
89.067,17.
O Impugnante apresentou defesa alegando que o valor da infração correspondem
a honorários advocatícios pagos com a ação trabalhista, além do que os
rendimentos considerados como omitidos são isentos de tributação do Imposto
de Renda. Apresenta ação de Agravo de Petição que julgou ser indevida a
exigência de Imposto de Renda sobre o valor dos juros recebidos na ação
trabalhista.

Sobreveio o acórdão no 06-52.323, proferido pela 7a Turma da DRJ/CTA, que
entendeu pela parcial procedência do lançamento (fls. 81-86), nos termos da ementa abaixo:

IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
JUROS DE MORA. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. NÃO INCIDÊNCIA.
Afasta-se a incidência do imposto de renda sobre os juros de mora recebidos no
contexto de rescisão do contrato de trabalho (conforme decisões proferidas pelo
Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.300 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13558.721523/2011-08
3
STJ na sistemática do art. 543-C do Código de Processo Civil e esclarecimentos
contidos na Nota PGFN/CRJ no 1582/2012).
DESPESAS AÇÃO JUDICIAL. DEDUÇÃO.
Poderá ser deduzido o valor das despesas com ação judicial necessárias ao
recebimento dos rendimentos, inclusive com advogados, se tiverem sido pagas
pelo contribuinte, sem indenização.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Cientificada da decisão de primeira instância por edital em 28/07/2015 (fl. 90), a
Recorrente apresentou manifestação em 29/10/2015, alegando que houve nulidade de intimação
por ter sido inovado no endereço utilizado para intimar a parte, que seria em Cristiano Selman, no
20, ap. 101, Centro, Ilhéus, BA e pede a devolução do prazo para interposição de recurso.
Interpôs, então, Recurso Voluntário em 19/11/2015 (fls. 112-114) em que alega que
originalmente nos autos da ação trabalhista recolhera R$ 110.529,21 em 24/12/2003 e, após a
interposição de recurso, foram excluídos os juros moratórios da base de cálculo do lançamento.
Ocorre que, ao receber a devolução do tributo pago indevidamente, o Banco do Brasil tratou a
parcela como se fosse rendimento tributável, o que causou a disparidade em evidência.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Henrique Perlatto Moura - Relator(a)

Alega a Recorrente que houve nulidade de intimação por ter sido realizada a
intimação por edital sem ter sido promovida a citação pessoal no endereço Cristiano Selman, no
20, ap. 101, Centro, Ilhéus, BA.
Ocorre que olvida a Recorrente de que foram realizadas 3 tentativas de entrega de
correspondência exatamente ao endereço informado, que retornou não cumprido após três
tentativas de entrega devidamente registradas no AR de fl. 90. Disso, decorreu a necessidade de
se prosseguir com o edital para dar ciência da decisão proferida pela DRJ, como se verifica à fl. 91.
Veja que o Decreto no 70.235, de 1972 prevê que após a tentativa improfícua da
intimação pela via postal, esta será realizada pela via do edital, conforme reza o artigo 23, abaixo
transcrito:

Art. 23. Far-se-á a intimação:
Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.300 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13558.721523/2011-08
4
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou
quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro
fiscal, a intimação poderá ser feita por edital publicado:
I - no endereço da administração tributária na internet; (Incluído pela Lei no
11.196, de 2005)
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação;
ou (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local. (Incluído pela Lei no 11.196,
de 2005)
§ 2° Considera-se feita a intimação: (...)
IV - 15 (quinze) dias após a publicação do edital, se este for o meio utilizado.

Desta feita, considerando que o edital foi afixado em 13/07/2015 e que a
Recorrente foi fictamente intimada em 28/07/2015 (fl. 90), o Recurso Voluntário interposto em
19/11/2015 é intempestivo, o que motivou a remessa do Recurso Voluntário ao CARF com a
anotação de que teria ocorrido a perempção, nos termos do artigo 35, do Decreto 70.235, de 1972
(fl. 143).
Destaco apenas que a Recorrente, quando da execução do julgado, poderá solicitar
à unidade da RFB responsável a aplicação do regime de competência para fins de aferição das
alíquotas aplicáveis ao rendimento acumulado recebido, com base no Parecer Normativo COSIT,
no 8, de 2014.
Ante o exposto, entendo por não conhecer do Recurso Voluntário.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário por
intempestividade.

(documento assinado digitalmente)
Henrique Perlatto Moura

Fl. 158
DF CARF MF
Original